Tribunal: TJES
Processo: 0004150-50.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004150-50.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDANA DARQUES MOURA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMBARGOS NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO– INCONFORMISMO DA DEFESA – ANÁLISE EXPRESSA DE TODAS AS ALEGAÇÕES – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004150-50.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDANA DARQUES MOURA DA SILVA, GILSON EUFRASIO, JAILTON MARIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO GAMBARTE COELHO - ES13034-A
Advogado do(a) APELANTE: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A
Advogados do(a) APELANTE: LUCAS FERREIRA DA CRUZ - ES32779-A, CAIO CESAR VALIATTI PASSAMAI - ES25270-A, LEANDRO ATAYDE TRISTAO DE OLIVEIRA - ES15364

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
JAILTON MARIM,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, tão somente para fixar honorários advocatícios
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO DOS RÉUS ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. Do cotejo dos autos, vê-se que os réus dedicam-se às atividades criminosas, razão pela qual resta impossibilitado o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3.Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. 4. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciada a tese da nulidade da busca e apreensão domiciliar.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão da Apelação Criminal restou consignado que:

[...] Inicialmente, buscam as defesas de Gilson e Jordana a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar, que se efetivou sem a expedição do respectivo mandado.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio sem prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam notícia de que o réu Jailton estava morando na região de Monte Senir, sendo que contra ele constava mandado de prisão.

Diante de tais informações, os policiais militares foram até o local, sendo que JAILTON ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, sendo em seguida abordado em matagal localizado ao lado de sua residência.

Nesse sentido, os policiais encontraram com Jailton a quantia de R$60,00 (sessenta reais) e no interior de sua residência 25 porções de crack.

Ao ser indagado, JAILTON afirmou que estava traficando drogas e que parte da carga (180 pedras de crack) havia sido entregue ao casal Gilson e Jordana.

Diante de tais relatos, os policiais se dirigiram até a residência de Gilson e Jordana, quando lá foram informados pela ré Jordana que a carga já havia sido repassada à pessoa de Bruna, irmã de Gilson.

No interior da residência de Gilson foi apreendida uma bucha de maconha.

Bruna reside em imóvel ao lado da casa de Gilson, e ao avistar a guarnição policial, dispensou a droga ( 3 porções de crack) no telhado de sua casa.

Nessa linha, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (denúncia anônima, detenção de Jailton na posse de drogas), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência do acusado, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas e não acolhidas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, configurando o presente como mera protelação.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.